Tribunal: STF
Processo: AI 196465
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA FLORESTAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. C.F., art. 145, § 2º, art. 150, IV.
I. - Base de cálculo da taxa florestal distinta da base de
cálculo do ICMS: aquela, é o custo estimado da atividade estatal,
esta é o valor decorrente da operação de circulação de mercadorias.
II. - Alegação no sentido de que a taxa florestal tem
caráter confiscatório: necessidade de reexame da questão de fato, o
que não é possível em sede extraordinária.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.